Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721101-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: CONCORDIA LOGISTICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO ajuizada por CONCÓRDIA LOGÍSTICA S/A: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, vindicando a autora seja a ré obrigada à liberação de crédito de cota de consórcio. Alega a autora, em síntese, que adquiriu junto à ré 45 cotas de consórcio, com regular adimplemento das parcelas mensais, tendo ocorrido a contemplação, via lance, da cota no 29 do grupo 1099, em 16/08/2023. Aponta que não obstante o pagamento do lance, a ré se recusa à liberação da carta de crédito sob a alegação da existência de restrição de crédito em nome da autora, o que estaria previsto no contrato de consórcio. Em sede de tutela de urgência, requer seja a segunda ré compelida à liberação da carta de crédito, que visa a aquisição de caminhão para o incremento da sua atividade empresarial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, em juízo provisório, tenho como presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, dos documentos apresentados pela autora, máxime o “extrato do consorciado” de ID 196351468 verifica-se que houve a contemplação da cota 002900 do grupo 001099, além do pagamento pela autora de 50 das 144 prestações previstas. Não obstante a previsão contratual de que a liberação da carta de crédito está condicionada a inexistência de anotação restritiva de crédito, entendo, neste juízo preliminar, que a conduta da ré, ao exigir a regularidade cadastral no momento da contemplação, viola a boa-fé contratual e frustra a finalidade primeira do contrato de consórcio. Convém notar que a ré, no momento da contratação, validou o cadastro da autora e recebeu os valores pagos no decorrer do tempo, não podendo postergar a análise de risco para o momento da contemplação. Ainda, o extrato de ID 196351468 revela a adimplência do autora em relação às prestações mensais, devendo ser sobrelevado que a ré, mesmo com as restrições de crédito, procedeu à liberação de outras cartas de crédito, conforme contrato de ID 196351478. Ademais, cumpre salientar que já houve substancial adimplemento pela autora e que o veículo a ser adquirido serve como garantia em caso de inadimplência, já que trata de alienação fiduciária em que a ré mantém a posse indireta do bem. Em relação ao perigo da demora, tenho que a recusa da ré importa em grave prejuízo à autora, posto que a aquisição de veículos é imprescindível para o desempenho das atividades. Também não há perigo de irreversibilidade da medida, já que na hipótese de improcedência do pedido pode a segunda ré exercer o direito de cobrança. Anoto, por fim, a existência de entendimento do e. TJDFT quando a ilicitude da recusa em casos da espécie: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO. PAGAMENTO NEGADO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME CONSORCIADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Sujeita-se às normas consumeristas os ajustes entabulados por meio de contrato de consórcio para aquisição de veículo ajustado entre pessoa natural e a administradora, tendo em vista que o respectivo negócio jurídico diz respeito a fornecedor de produto durável - veículo consorciado - e a aderente tecnicamente vulnerável, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal. 1.1. Tratando-se de relação de consumo, constitui-se solidariedade entre a instituição financeira requerida e a empresa administradora do consórcio, pois integram uma mesma cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor CDC. Precedentes desta Corte. O Banco do Brasil S/A é, portanto, parte legítima, dada a solidariedade existente com a BB Administradora de Consórcios S/A, para figurar o polo passivo de demanda ajuizada pelo consorciado em razão de negativa de pagamento da carta de crédito. 2. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, há afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado. 3. Em se tratando pedido de dano moral cujo fato gerador refere-se a descumprimento contratual, faz-se necessário analisar se tal desrespeito ao contrato havido entre as partes resultou em excepcional ofensa aos atributos da personalidade. 3.1. No caso dos autos, muito embora reconhecida a existência de consideráveis aborrecimentos gerados pelo descumprimento do contrato, não se constatou a presença de circunstância extraordinária capaz de causar efetiva ofensa à personalidade do consumidor, o que afasta a pretensão compensatória formulada pela parte. 4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, com o desprovimento tanto da apelação quanto do adesivo. (Acórdão 1826413, 07480775820228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipada para determinar à ré a liberação à autora da carta de crédito relativa à cota 002900 do grupo 001099, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$30.000,00. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, parceira eletrônica deste Tribunal.” A Agravante sustenta, em síntese, que o contrato prevê que a disponibilização da carta de crédito pressupõe ausência de restrição cadastral no nome do consorciado contemplado. Afirma que a tutela de urgência concedida é irreversível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 59452436). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu, corretamente, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A análise de risco após a contemplação do consorciado, de maneira a impedir a entrega da carta de crédito, em princípio atenta contra a boa-fé objetiva e a probidade contratual. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO. PAGAMENTO NEGADO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME CONSORCIADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, há afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado. (...) (APC 0748077-58.2022.8.07.0001, 1a T., rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, PJe 13/3/2024)” “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEI N. 11.795/2008. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, especialmente quando o bem consorciado constitui garantia do pagamento da dívida, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. (...) (APC 0707394-66.2019.8.07.0006, 2a T., rel. Desig. João Egmont, DJe 14/8/2020)” Além disso, como bem ponderado na r. decisão agravada, o bem a ser adquirido representará a garantia do adimplemento obrigacional. Não se vislumbra, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator